Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-70.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010472-70.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 327.958.311-04 (AGRAVADO), LUIZ ELIAS DUARTE - CPF: 488.666.951-49 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA – JULGADA PARCIALMENTE PROCENDENTE -
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010472-70.2017.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE

LUIZ ELIAS DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial nº 6959-52.1998.811.0041 – Código 49499, movida por
Maria Luiza de Almeida Duarte e Luiz Elias Duarte
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Agravante e homologou os cálculos elaborados pelos Agravados, determinando a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 792.156,82 (setecentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e seis reais oitenta e dois centavos).

Aduz, em síntese, que, os cálculos apresentados pelo Agravado em sede de cumprimento de sentença estão maculados por erro material, vez que os valores foram atualizados pelo IPCA em todo o período, além de adotarem juros moratórios de 1% a partir da promulgação do novo Código Civil, perfazendo o montante total de R$ 744.275,63 (setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais sessenta e três centavos), enquanto que os cálculos apresentados pela Fazenda Estadual chegaram ao montante de R$ 630.417,89 (seiscentos e trinta mil quatrocentos e dezessete reais oitenta e nove centavos).

Assevera que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do NCPC.

Alega que, os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30-6-2009 e 25-3-2015, no percentual de 0,5% ao mês. Quanto à correção monetária, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947, deve-se aplicar o INPC até 29-6-2009, entre 30-6-2009 a 25-3-2015 aplica-se a TR e, após 25-3-2015, o IPCA-e.

Argumenta que, o perito indicado pelo Juízo corrigiu os valores pelo INPC em todo o período do cálculo, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na Lei nº 9.494/97, em seu art. 1º-F.

Sustenta, ainda, a possibilidade de revisão de inconformidades no cálculo do precatório pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, razão pela qual afastar-se-ia a preclusão ou ofensa à coisa julgada, em razão da natureza administrativa de tais atos, nos termos da Súmula 311 do STJ.

Por fim, ressalta a indisponibilidade do interesse público e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo. Requer o provimento do agravo para que,
s
eja desconsiderado o cálculo apresentado pelo perito contábil, (fl.471/475), em homologado pela decisão de fls. 506/507
,
eis que em

desconformidade

ao que

determina art. 1º-F da Lei n. 9.494/97
,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
de forma que,

seja acolhido o cálculo elaborado pela Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado
,
o qual aponta como valor devido o montante de
R$ 630.417,89 (seiscentos e trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi deferido, conforme ID n. 1230865.

Contrarrazões (ID 1337513).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
1380153
, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público.

Na sequência, foi determinado o
sobrestamento do feito
, em observância ao Tema 810, até que houvesse determinação em contrário da Suprema Corte.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial nº 6959-52.1998.811.0041 – Código 49499, movida por
Maria Luiza de Almeida Duarte e Luiz Elias Duarte
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Agravante e homologou os cálculos elaborados pelos Agravados, determinando a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 792.156,82 (setecentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e seis reais oitenta e dois centavos).

Como já mencionado, o Agravante requer
o provimento do agravo para que,
s
eja desconsiderado o cálculo apresentado pelo perito contábil, (fl.471/475), e homologado pela decisão de fls. 506/507
,
eis que em

desconformidade

ao que

determina art. 1º-F da Lei n. 9.494/97
,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
de forma que,

seja acolhido o cálculo elaborado pela Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado
,
o qual aponta como valor devido o montante de
R$ 630.417,89 (seiscentos e trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)
.

Pois bem.

Registro que, a ação de origem trata-se de indenização à título de danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, por ter sido o filho dos Agravados assassinado nas dependências da Delegacia de Polícia Civil da comarca de Cáceres/MT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente,
condenando o Agravante ao pagamento de indenização, cuja quantia deveria ser apurada em fase de liquidação por arbitramento
. (ID 10202112).

Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, o Magistrado de Primeiro Grau, determinou a atualização dos valores
pelo IPCA em todo o período, adotando juros moratórios de 1% a partir da promulgação do novo Código Civil.

Observa-se que, os consectários legais não foram determinados na sentença, tampouco, foram objeto de recurso, sendo questionados em sede de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau
rejeitou a impugnação
, homologando os cálculos elaborados pelo Agravado e, determinou a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 1.545.708,80 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oito reais oitenta centavos).

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

De início, transcrevo trechos da análise, à época, do pedido de liminar, quanto a possibilidade de correção de erro material:

Como se sabe, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/02/2014; AgRg no AREsp 111.499/MA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/04/2015.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ – AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 3/10/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 475-J, § 1º, E 475-L, § 1º, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/2/2014). [Destaquei]

In casu, vislumbra-se, a priori, a existência de erro material no cálculo apresentado pelos Agravados, em sede de cumprimento de sentença, especificamente no que tange aos juros moratórios e atualização monetária da execução de título judicial em desfavor da Fazenda Pública, que por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Observa-se que, os consectários legais não foram determinados na sentença, tampouco foram questionados em grau de recurso, sendo apenas questionados por meio de impugnação, em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual, não há se falar em preclusão e coisa julgada, apesar de o Magistrado de Primeiro Grau ter rejeitado a referida impugnação. E, uma vez não estabelecidos os acessórios legais, cabe à parte requerer o cumprimento da sentença, corrigindo o débito com os consectários legais, ou seja, aqueles previstos na lei.

Feitas essas ponderações, de fato,
os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810.Veja-se:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e

2) O
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/2/2018 - DJe 2/3/2018).

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo e, por consequência, determino que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021